Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-85.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Nulidade de pedido de exoneração por vício de consentimento – Ato praticado pela autora, portadora de transtornos psiquiátricos, sob indução de superior hierárquico – Sentença de improcedência do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC – Preliminar de cerceamento de defesa – Relevância na produção de provas que, requeridas pela autora, demonstrem a gravidade de seu quadro

Ementa:
APELAÇÃO – Nulidade de pedido de exoneração por vício de consentimento – Ato praticado pela autora, portadora de transtornos psiquiátricos, sob indução de superior hierárquico – Sentença de improcedência do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC – Preliminar de cerceamento de defesa – Relevância na produção de provas que, requeridas pela autora, demonstrem a gravidade de seu quadro clínico e verifiquem, no caso concreto, se daí decorre diminuição de sua capacidade para a prática dos atos da vida civil – Preliminar acolhida – Desconstituição da decisão de primeiro grau – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007900-85.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante IRIS APARECIDA
LEITE DE SIQUEIRA FROTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007900-85.2019.8.26.0152 - Voto no 19.758
2
VOTO No 19.758
APELAÇÃO CÍVEL No 1007900-85.2019.8.26.0152 COTIA
APELANTE: IRIS APARECIDA LEITE DE SIQUEIRA FROTA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
Juiz de 1a Instância: Seung Chul Kim
APELAÇÃO Nulidade de pedido de exoneração por vício de
consentimento
Ato praticado pela autora, portadora de
transtornos psiquiátricos, sob indução de superior hierárquico
Sentença de improcedência do pedido, nos termos do artigo 355, I,
do CPC Preliminar de cerceamento de defesa Relevância na
produção de provas que, requeridas pela autora, demonstrem a
gravidade de seu quadro clínico e verifiquem, no caso concreto, se
daí decorre diminuição de sua capacidade para a prática dos atos
da vida civil Preliminar acolhida Desconstituição da decisão
de primeiro grau Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Iris Aparecida Leite
de Siqueira Frota em face da Prefeitura Municipal de Cotia a fim de obter provimento
jurisdicional que declare a nulidade de pedido de exoneração que, efetuado pela autora sob
indução de superior hierárquico, apresenta vício de consentimento. Requer a reintegração
ao cargo e o pagamento dos valores que deixou de receber, desde 04/08/2017, em razão da
extinção irregular de seu vínculo com a Administração Pública.
A r. sentença de f. 166/167 julgou improcedente o pedido,
nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a mera
indução à assinatura do ato de exoneração não resulta na nulidade do ato administrativo
atacado, já que não há demonstração de que o erro seja elemento essencial ou substancial
do ato. Ressaltou, ainda, que a inicial não trouxe afirmações quanto ao fato de que a
exoneração teria sido requerida mediante fundado temor de dano considerável à autora, à
sua família ou a seus bens, a afastar a prática de coação.
Inconformada, recorre a autora, com preliminar de
cerceamento de defesa. Argumenta que o encerramento prematuro do feito, sem a produção
das provas orais e periciais requeridas, levou à violação de seu direito de defesa. Ressalta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007900-85.2019.8.26.0152 - Voto no 19.758
3
que a elaboração de laudo pericial médico demonstraria que a autora sofre de doenças
psiquiátricas e que, por isso, não detinha a capacidade necessária para o entendimento do
conteúdo do ato praticado e que, na ausência de tal entendimento, o ato administrativo é
nulo (f. 169/173).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 176/182.
É o relatório.
Não era hipótese de sentenciamento do feito nos termos do
artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Ainda que se considere o fato de que não há na petição inicial
menção à circunstância de que o ato administrativo fora praticado sob fundado temor de
dano considerável e significativo à autora, a seus parentes ou a seus bens, o que se observa
é que constam da causa de pedir argumentos no sentido de que a exoneração aqui
questionada seria nula em razão da existência de vício de consentimento decorrente de
quadro clínico psiquiátrico. Nesse sentido:
“Primeiramente cumpre, ressaltar que a autora em 04 de agosto de 2017
fez o pedido de exoneração orientada pelo funcionário do departamento
pessoal a Senhora Ticiane, o pedido de exoneração encontra-se viciado
vejamos:
(...)
c) A autora não tinha qualquer condição psicológica de assinar qualquer
documento de pedido de exoneração pois não tinha pragmatismo (conforme
relatório médico) (...)
Diante do exposto, o pedido de exoneração deve ser considerado nulo
pelo vício de consentimento da parte autora, requer que seja realizada perícia
médica, pois a autora continua com problemas psiquiátricos.” (f. 3/4)
Quanto ao quadro clínico da autora, foram apresentadas
provas documentais que demonstram que a gravidade de sua enfermidade fora reconhecida
pela própria Administração Municipal, que, após uma série de afastamentos autorizados ao
longo dos anos 2009 e 2010 (f. 15/18), aposentara a requerente por invalidez com
proventos proporcionais em 06/08/2102 (f. 14) com base nas conclusões lançadas em laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007900-85.2019.8.26.0152 - Voto no 19.758
4
médico pericial elaborado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cotia
em 02/07/2012 (f. 72) conclusões estas, por sua vez, que acabaram superadas em razão da
elaboração de novo laudo médico em 26/07/2017 (f. 141/142) e da posterior reversão da
aposentadoria (f. 26/27).
Especificamente quanto ao laudo que serviu de fundamento
ao pedido de reversão, ressalte-se que as conclusões ali alcançadas não estão embasadas em
análise médica direta das condições de saúde da autora (cujo quadro clínico já fora
indicado como permanente e irreversível no laudo de aposentação de f. 72), mas na
afirmação de que “o tempo de afastamento já concedido, próximo a sete anos, foi o
suficiente para realizar o tratamento necessário diversas vezes” e no fato de que a autora
vinha realizando trabalhos manuais durante sua inativação (f. 142).
Diante dessas afirmações, e considerado o fato de que a prova
pericial requerida pela autora não tinha como objetivo demonstrar a ocorrência de coação,
mas sim “a constatação de que a autora encontra com problemas psiquiátricos” (f. 6) e a
avaliação da incapacidade civil daí decorrente (f. 165), o pronto sentenciamento do feito,
sem abertura de oportunidade para a autora produzir provas tendentes a demonstrar os fatos
constitutivos do direito invocado, resultou em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, dou provimento ao recurso para determinar a
desconstituição da r. sentença e o retorno dos autos à origem, com abertura da fase de
instrução e possibilidade de produção da prova pericial requerida.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto por
Iris Aparecida Leite de Siqueira Frota nos autos da ação ordinária por ela movida em
face da Prefeitura Municipal de Cotia (Processo no 1007900-85.2019.8.26.0152 1a Vara
Cível do Foro de Cotia, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator